Tribunal: TJDFT
Processo: 0702248-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702248-86.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANE ALVES DE ALMEIDA, ALAN PEIXOTO COSTA, ANA RITA BONIFACIO BONNE, ELESSANDRO RODRIGUES FERREIRA AGRAVADO: RAFAEL ALEXANDRE VALADAO, ALICE DE LIMA DOMINGUES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADRIANE ALVES DE ALMEIDA, ANA RITA BONIFÁCIO BONNE, ALAN PEIXOTO COSTA e ELESSANDRO RODRIGUES FERREIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por RAFAEL ALEXANDRE VALADÃO e ALICE DE LIMA DOMINGUES: “Vistos, etc. Trata-se de impugnação à penhora. A decisão de ID no 170859625 determinou o início da fase de expropriação. Conforme certidão de ID no 17122152 foi bloqueada a quantia de R$ 81.955,59 conforme valores abaixo descritos: - ELESSANDRO RODRIGUES FERREIRA - R$ 70.642,67 - ALAN PEIXOTO COSTA - R$ 2.839,01 - LOURIVAL ROSA CORREIA - R$ 111,75 - ANA RITA BONIFACIO BONNE DOS SANTOS - R$ 1.962,39 - ADRIANE ALVES DE ALMEIDA - R$ 5.928,50 - CARLOS EDUARDO FONSECA SILVA - R$ 39,78 - GISELI SOUSA VELOSO - R$ 431,49 ALISSON BARBOSA MIRANDA apresentou impugnação ao ID no 173045722. Narra a parte executada que existe excesso de execução, pois o valor da dívida é de R$ 87.495,58. No entanto, a ordem de bloqueio no SISBAJUD é de R$ 288.127,41. Alega que foi demitido de seu emprego em 1/9/2023 e encontra-se desempregado e superendividado. E que o único valor que possuía em sua conta do bloqueado (R$ 3.261,88). Por fim, alega que o valor é impenhorável, por decorrer de sua rescisão. ANA RITA BONIFÁCIO BONNE DOS SANTOS apresentou impugnação ao ID no 173045742. Narra a parte executada que existe excesso de execução, pois o valor da dívida é de R$ 87.495,58. No entanto, a ordem de bloqueio no SISBAJUD é de R$ 288.127,41. Alega a parte Executada que foi obrigada a efetuar empréstimo em setembro para pagar dívidas e conseguir se manter, pois o que restava de seu salário não era o suficiente para se manter. No entanto, o bloqueio da quantia de R$ 3.456,72 recaiu sobre todo o valor que a executada possuía em conta. Por fim, requer que seja determinado o desbloqueio dos valores bloqueados em sua conta. ELESSANDRO RODRIGUES FERREIRA apresentou impugnação ao ID no 173298842. Narra a parte executada que existe excesso de execução, pois o valor da dívida é de R$ 87.495,58. No entanto, a ordem de bloqueio no SISBAJUD é de R$ 288.127,41. Alega que a obrigação não é solidária, razão pela qual não pode arcar com todo o valor correspondente a 10 Executados. Afirma que em sua conta foi bloqueada a quantia de R$ 70.642,67, valor desproporcional, pois o valor que pretendia o ressarcimento na ação principal era de R$ 31.533,47. Logo, o valor correspondente à sua sucumbência seria de apenas R$ 3.153,35. Aduz que o bloqueio recaiu sobre seu salário, que é impenhorável, razão pela qual requer o desbloqueio da quantia. ADRIANE ALVES DE ALMEIDA apresentou impugnação ao ID no 173443339. Narra a parte executada que existe excesso de execução, pois o valor da dívida é de R$ 87.495,58. No entanto, a ordem de bloqueio no SISBAJUD é de R$ 288.127,41. Alega que é portadora de doença grave: insuficiência renal crônica terminal e realiza hemodiálise quatro vezes por semana. Em razão dessa doença, a executada foi aposentada por invalidez, recebendo atualmente do INSS um salário-mínimo. Aduz que como tem gastos extraordinários com seu tratamento e remédios, complementa sua renda vendendo pão de queijo e bolo, o que é suficiente apenas para pagar seu plano de saúde e medicamentos. Além disso, na conta poupança em que foi feito o bloqueio também é depositado o dinheiro da mãe da executada, que é idosa e mora junto com a executada. A mãe da executada vende artesanato e o pouco dinheiro que ganha é depositado na conta poupança bloqueada, já que não possui conta bancária própria. Esse dinheiro é exclusivamente usado para sua alimentação e medicamentos. Por fim, reque que seja desbloqueada a quantia de R$ 4.898,44 penhorada em sua conta por ser impenhorável. ALAN PEIXOTO COSTA apresentou impugnação ao ID no 174036891. Narra a parte executada que existe excesso de execução, pois o valor da dívida é de R$ 87.495,58. No entanto, a ordem de bloqueio no SISBAJUD é de R$ 288.127,41. Afirma que o bloqueio de R$ 1.320,00 ocorreu em sua conta salário. Por fim, requer o desbloqueio dos valores. Em contraditório, a parte exequente se manifestou ao ID no 176192770. Narra que o valor atualizado do débito com a inclusão das penalidades do art. 523, §1o do CPC é de R$ 109.014,00. Que a obrigação devida pelos Executados é solidária, razão pela qual todos podem responder pelo débito. A decisão de ID no 172145421 deferiu a gratuidade de justiça aos Executados ALISSON BARBOSA MIRANDA e FRANCISCO DE ASSIS B. DA COSTA. Com relação ao executado Alisson, este não trouxe qualquer prova nos autos de que o extrato apresentado é de sua conta-salário (ID no 173045733). De igual forma, não restou comprovado que o valor recebido a título de aviso prévio foi depositado na referida conta e, consequentemente bloqueado. O extrato sequer traz em seu bojo o bloqueio e a data da sua efetivação. Com relação à executada Ana Rita, o bloqueio claramente se deu em conta corrente, o que pode ser verificado pela simples análise do extrato: Agência: 213 — Conta Corrente: 213.003.091-7 (id. 173045743). A executada utiliza referida conta para o pagamento de despesas recorrentes e na qual são creditados e debitados diversos valores (que certamente não dizem respeito ao seu salário). Com relação ao executado Elessandro, não há qualquer prova nos autos de que o bloqueio se deu sobre o seu salário. Destaque-se, ainda, que o executado sequer trouxe os extratos das contas em que foram efetivados todos os bloqueios de valores, em especial das contas XP INVESTIMENTOS CCTVM S/A e BCO C6 SA. Com relação à executada Adriane, não há qualquer prova nos autos de que o bloqueio se deu em sua conta salário. A executada utiliza referida conta para o pagamento de despesas recorrentes e nesta são creditados e debitados diversos valores. Com relação ao executado Alan, não há qualquer prova nos autos de que o bloqueio efetivado na conta do Banco NU PAGAMENTOS SA (id. 174041298) se deu sobre verbas de natureza salarial, posto, que conforme demonstrado pelo próprio executado, o salário é creditado em conta corrente do Banco Itaú. Por fim, informa que o valor perseguido no presente cumprimento de sentença possui natureza salarial. Os executados LOURIVAL ROSA CORREIA, CARLOS EDUARDO FONSECA SILVA, GISELI SOUSA VELOSO, ELVIO OTAVIO ALVES e FRANCISCO DE ASSIS BERNARDO DA COSTA não apresentaram impugnação. O despacho de ID no 178975106 converteu as seguintes constrições em pagamento: LOURIVAL ROSA CORREIA - R$ 111,75; CARLOS EDUARDO FONSECA SILVA - R$ 39,78; GISELI SOUSA VELOSO - R$ 431,49. É o relatório. Decido. DA IMPUGNAÇÃO DE ALISSON BARBOSA MIRANDA O cumprimento de sentença foi recebido pela quantia de R$ 87.495,58 conforme decisão de ID no 165567796. Em virtude do transcurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação, a decisão de ID no 170859625 determinou o início da fase de expropriação, sendo acrescido ao débito multa de 10 %, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor apurado, conforme art. 523, §1o, do CPC. Realizados os cálculos do valor devido acrescido das penalidades, verifica-se que o valor a ser penhorado era de R$ 104.994,69. No entanto, a ordem de bloqueio realizada no sistema SISBAJUD foi de R$ 288.127,41. Verifica-se, portanto, que houve equívoco da Serventia. Entretanto, considerando que apenas houve o bloqueio da quantia de R$ 81.955,59, não existe prejuízo, eis que inferior ao valor do débito. Alega o Executado que foi demitido de seu emprego em 1/9/2023 e encontra-se desempregado e superendividado. E que o único valor que possuía em sua conta do bloqueado (R$ 3.261,88). Compulsando o detalhamento da ordem de bloqueio SISBAJUD ID no 179400296, verifica-se que foi penhorada a quantia de R$ 3.265,16 em conta de titularidade do executado junto à Caixa Econômica Federal em 06/09/2023. Os valores bloqueados referem-se a empréstimos que foram creditados na conta do Executado em 06/09/2023, conforme extrato de ID no 177508884. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia. Na presente hipótese, verifica-se que o valor bloqueado se refere a crédito decorrente de empréstimo que não tem natureza salarial ou alimentar, ainda que depositado em conta denominada salário, o que não é o caso dos presentes autos. Portanto, reconheço a legitimidade do bloqueio, razão pela qual rejeito a impugnação à penhora. DA IMPUGNAÇÃO DE ANA RITA BONIFÁCIO BONNE DOS SANTOS O cumprimento de sentença foi recebido pela quantia de R$ 87.495,58 conforme decisão de ID no 165567796. Em virtude do transcurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação, a decisão de ID no 170859625 determinou o início da fase de expropriação, sendo acrescido ao débito multa de 10 %, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor apurado, conforme art. 523, §1o, do CPC. Realizados os cálculos do valor devido acrescido das penalidades, verifica-se que o valor a ser penhorado era de R$ 104.994,69. No entanto, a ordem de bloqueio realizada no sistema SISBAJUD foi de R$ 288.127,41. Verifica-se, portanto, que houve equívoco da Serventia. Entretanto, considerando que apenas houve o bloqueio da quantia de R$ 81.955,59, não existe prejuízo, eis que inferior ao valor do débito. Alega a parte Executada que foi obrigada a efetuar empréstimo em setembro para pagar dívidas e conseguir se manter, pois o que restava de seu salário não era o suficiente para se manter. No entanto, o bloqueio da quantia de R$ 3.456,72 recaiu sobre todo o valor que a executada possuía em conta. Compulsando o detalhamento da ordem de bloqueio SISBAJUD ID no 179400295, verifica-se que foi penhorada a quantia de R$ 3.456,77 em conta de titularidade da executada junto ao Banco de Brasília em 11/09/2023. Os valores bloqueados referem-se a empréstimos que foram creditados na conta do Executado em 01/09/2023, conforme extrato de ID no 177508885. O art. 833, inc. IV, do CPC, prevê que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o, que permite a penhora para pagamento de prestação alimentícia. Na presente hipótese, verifica-se que o valor bloqueado se refere a crédito decorrente de empréstimo que não tem natureza salarial ou alimentar, ainda que depositado em conta denominada salário, o que não é o caso dos presentes autos. Portanto, reconheço a legitimidade do bloqueio, razão pela qual rejeito a impugnação à penhora. DA IMPUGNAÇÃO DE ELESSANDRO RODRIGUES FERREIRA O cumprimento de sentença foi recebido pela quantia de R$ 87.495,58 conforme decisão de ID no 165567796. Em virtude do transcurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação, a decisão de ID no 170859625 determinou o início da fase de expropriação, sendo acrescido ao débito multa de 10 %, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor apurado, conforme art. 523, §1o, do CPC. Realizados os cálculos do valor devido acrescido das penalidades, verifica-se que o valor a ser penhorado era de R$ 104.994,69. No entanto, a ordem de bloqueio realizada no sistema SISBAJUD foi de R$ 288.127,41. Verifica-se, portanto, que houve equívoco da Serventia. Entretanto, considerando que apenas houve o bloqueio da quantia de R$ 81.955,59, não existe prejuízo, eis que inferior ao valor do débito. Alega a parte Executada que a obrigação não é solidária, razão pela qual não pode arcar com todo o valor correspondente a 10 Executados. Afirma que em sua conta foi bloqueada a quantia de R$ 70.642,67, valor desproporcional, pois o valor que pretendia o ressarcimento na ação principal era de R$ 31.533,47. Logo, o valor correspondente à sua sucumbência seria de apenas R$ 3.153,35. Por fim, aduz que o bloqueio recaiu sobre seu salário, que é impenhorável, razão pela qual requer o desbloqueio da quantia. Nos termos do art. 87 do CPC concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. O § 1o do art. 87 esclarece que a sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput. Caso a distribuição acima não seja realizada, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários, nos termos do art.87, §2o do CPC. No caso dos autos a decisão de ID no 164197514 não efetuou a distribuição entre os litisconsortes, razão pela qual a dívida é solidária, respondendo todos os Executados pelo débito. Conforme detalhamento de bloqueio do sistema SISBAJUD, ID no 179400295, foram bloqueadas as seguintes quantias em conta de titularidade do executado: - R$ 2.256,28 em 11/09/2023 junto à XP Investimentos - R$ 9.397,71 em 06/09/2023 junto à XP Investimentos -R$ 44.841,22 em 04/09/2023 junto à XP Investimentos - R$ 23.254,88 em 04/09/2023 junto ao Banco C6 S.A - R$ 1.374,83 em 04/09/2023 junto ao Banco Inter - R$ 1.046,94 em 04/09/2023 junto ao Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA - R$ 75,95 em 04/09/2023 junto ao NU Pagamentos S.A - R$ 48,85 em 04/09/2023 junto ao Banco BRB. Verifica-se que ocorreram diversos bloqueios em várias contas de titularidade do Executado. Intimado a juntar o extrato da conta onde ocorreu o bloqueio de seu salário ele efetuou a juntada do extrato do Banco C6 S.A, onde ocorreu o bloqueio da quantia de R$ 23.254,88. O extrato comprova que existia na conta a quantia de R$ 18.413,39 referente a saldo do mês anterior, que não é possível identificar do que se tratava. Posteriormente, em 01/09/2023, a conta recebeu pix nos seguintes valores: R$ 3.400,00; R$ 1.400,00 e R$ 880,00 o que totalizou a quantia de R$ 23.254,88 que foi bloqueado por esse Juízo. Assim, verifica-se que nenhum dos valores acima são impenhoráveis, razão pela qual rejeito a penhora. DA IMPUGNAÇÃO DE ADRIANE ALVES DE ALMEIDA O cumprimento de sentença foi recebido pela quantia de R$ 87.495,58 conforme decisão de ID no 165567796. Em virtude do transcurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação, a decisão de ID no 170859625 determinou o início da fase de expropriação, sendo acrescido ao débito multa de 10 %, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor apurado, conforme art. 523, §1o, do CPC. Realizados os cálculos do valor devido acrescido das penalidades, verifica-se que o valor a ser penhorado era de R$ 104.994,69. No entanto, a ordem de bloqueio realizada no sistema SISBAJUD foi de R$ 288.127,41. Verifica-se, portanto, que houve equívoco da Serventia. Entretanto, considerando que apenas houve o bloqueio da quantia de R$ 81.955,59, não existe prejuízo, eis que inferior ao valor do débito. Afirma a parte Executada que na conta poupança em que foi feito o bloqueio também é depositado o dinheiro da mãe da executada, que é idosa e mora junto com a executada. A mãe da executada vende artesanato e o pouco dinheiro que ganha é depositado na conta poupança bloqueada, já que não possui conta bancária própria. Esse dinheiro é exclusivamente usado para sua alimentação e medicamentos. Por fim, reque que seja desbloqueada a quantia de R$ 4.898,44 penhorada em sua conta por ser impenhorável. O art. 833 do CPC informa que são impenhoráveis: X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; No entanto, compulsando os extratos da conta poupança de ID no 177508879 verifico que a conta apresenta movimentação atípica e é utilizada como se conta corrente fosse, em virtude da realização pagamentos de boletos e compras com o cartão magnético de forma constante. Ademais, a parte Executada alega que os valores recebidos em sua conta pertencem à sua mãe. No entanto, não foi juntado aos autos qualquer documento que comprovasse a alegação. Por todo o exposto, REJEITO totalmente a impugnação ao cumprimento de sentença. DA IMPUGNAÇÃO DE ALAN PEIXOTO COSTA O cumprimento de sentença foi recebido pela quantia de R$ 87.495,58 conforme decisão de ID no 165567796. Em virtude do transcurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação, a decisão de ID no 170859625 determinou o início da fase de expropriação, sendo acrescido ao débito multa de 10 %, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor apurado, conforme art. 523, §1o, do CPC. Realizados os cálculos do valor devido acrescido das penalidades, verifica-se que o valor a ser penhorado era de R$ 104.994,69. No entanto, a ordem de bloqueio realizada no sistema SISBAJUD foi de R$ 288.127,41. Verifica-se, portanto, que houve equívoco da Serventia. Entretando, considerando que apenas houve o bloqueio da quantia de R$ 81.955,59, não existe prejuízo, eis que inferior ao valor do débito. Afirma o Executado que o bloqueio de R$ 1.320,00 ocorreu em sua conta salário. Com razão o Impugnante. O artigo 833, inc. IV, do CPC, estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios, ou mesmo das quantias recebidas por liberalidade de terceiro, destinadas ao sustento do devedor e sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. Art. 833. São impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; De forma excepcional, o art. 833, §2o do CPC expressamente afirma a possibilidade de ocorrer a penhora sobre vencimentos, remunerações e subsídios quando se tratar de pagamento de prestação alimentícia, se não vejamos: § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) saláriosmínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Art. 85 § 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial. Considerando que os créditos a serem recebidos no presente cumprimento são decorrentes de honorários advocatícios, logo, por possuírem caráter alimentar, estão excluídos da impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC. Assim, tendo em vista a possibilidade de penhora de vencimentos, salários e remunerações para o pagamento de prestação alimentícia, e que o CPC em seu art. 85, §14o, considera que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, rejeito a impugnação. Portanto, rejeito a impugnação. Ante o exposto, rejeito as impugnações apresentadas por ALISSON BARBOSA MIRANDA, ANA RITA BONIFÁCIO BONNE DOS SANTOS, ELESSANDRO RODRIGUES FERREIRA, ADRIANE ALVES DE ALMEIDA e ALAN PEIXOTO COSTA Preclusa a presente decisão, converto as constrições em pagamento e determino a transferência das quantias bloqueadas em conta de titularidade dos Executados ALISSON BARBOSA MIRANDA, ANA RITA BONIFÁCIO BONNE DOS SANTOS, ELESSANDRO RODRIGUES FERREIRA, ADRIANE ALVES DE ALMEIDA e ALAN PEIXOTO COSTA para conta judicial vinculada ao processo. Posteriormente, intime-se a parte Exequente para que indique os dados para expedição de alvará eletrônico, no prazo de 5 dias.” A Agravante ADRIANE ALVES DE ALMEIDA sustenta (i) que “sofreu bloqueio no valor de R$ 4.898,44 sobre seus proventos de aposentadoria por invalidez”; (ii) que “é portadora de doença grave: insuficiência renal crônica terminal e realiza hemodiálise quatro vezes por semana, conforme relatório médico anexo”; (iii) que, “Em razão dessa doença, a executada foi aposentada por invalidez, recebendo atualmente do INSS um salário-mínimo”; (iv) que o “valor bloqueado era tudo que a agravante tinha para sua sobrevivência e da sua família”; e (v) que, “com o bloqueio de sua aposentadoria, a agravante não pode pagar o plano de saúde, o que a impedirá de continuar seu tratamento e as hemodiálises que realiza quatro vezes por semana”. A Agravante ANA RITA BONIFÁCIO BONNE DOS SANTOS sustenta (i) que “sofreu bloqueio no valor de R$ 3.456,72 sobre seu salário”; (ii) que “é pessoa física assalariada e encontra-se em situação de superendividamento, ocasionado em grande medida pelo golpe financeiro que sofreu do grupo G44”; (iii) que “O extrato bancário anexo comprova que a agravante foi obrigada a fazer novo empréstimo em setembro/2023 para pagar dívidas e conseguir se mante”; e (iv) que “o bloqueio recaiu sobre TODO o valor que a agravante possuía em sua conta salário, deixando-a sem nem um real até mesmo para comprar comida”. O Agravante ELESSANDRO RODRIGUES FERREIRA sustenta (i) que “sofreu bloqueio no valor de R$ 87.495,58 sobre seu salário”; (ii) que “sofreu o bloqueio de TODO O SEU SALÁRIO mensal, além do pouco valor que passou anos poupando”; e (iii) que “a execução reduziu o agravante a uma situação de miserabilidade e superendividamento”. O Agravante ALAN PEIXOTO COSTA sustenta (i) que “sofreu bloqueio no valor de R$ 2.839,01 sobre seu salário, incluindo parcela referente a 13o salário”; (ii) que “tem como única renda seu salário no valor de um salário-mínimo, conforme contracheque anexo”; (iii) que “a manutenção do bloqueio está inviabilizando a própria subsistência do agravante e de sua família”. Concluem (i) que “todos os agravantes são pessoas físicas assalariadas e recebem renda mensal líquida abaixo do critério objetivo adotado por esse E. TJDFT (cinco salários-mínimos) para determinar a situação de hipossuficiência econômica”; (ii) que “as declarações de Imposto de renda anexas comprovam que os agravantes são pessoas sem patrimônio. Os agravantes não possuem bens imóveis ou automóveis”; e (iii) que “a execução, da forma como está ocorrendo, com bloqueio indiscriminado sobre 100% dos salários e contas-poupança, está impondo um ônus desproporcional aos agravantes, reduzindo-lhes a situação de miserabilidade e superendividamento”. ADRIANE ALVES DE ALMEIDA e ANA RITA BONIFÁCIO BONNE DOS SANTOS requerem a antecipação da tutela recursal para “acolher a impugnação apresentada e liberar o salário bloqueado”. ELESSANDRO RODRIGUES FERREIRA requer a antecipação da tutela recursal “para acolher a impugnação apresentada para que seja o bloqueio limitado aos valores que excederem a 40 (quarenta salários-mínimos) ou limitado a um percentual razoável que não comprometa a subsistência do executado e de sua família e não lhe imponha ônus excessivo”. ALAN PEIXOTO COSTA requer a antecipação da tutela recursal (i) “para acolher a impugnação apresentada para que seja liberado o salário do agravante” e (ii) “a determinação de que não sejam feitos novos bloqueios na conta salário do executado, considerando que o executado recebe apenas um salário-mínimo e o bloqueio de qualquer valor compromete sua subsistência”. Preparo recolhido (ID 55161580). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 854, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, cumprida a ordem judicial de indisponibilidade, cabe ao executado demonstrar que o dinheiro bloqueado corresponde a alguma das hipóteses legais de impenhorabilidade. A propósito, explanam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: “Como é evidente, no momento em que a penhora on line é realizada, é impossível saber se o valor está gravado por alguma forma de impenhorabilidade. Em razão disto, e como não poderia ser de outra forma, a lei posterga o exame desta questão, impondo ao devedor o ônus de alegar e provar a existência de razão que inviabilize a penhora do valor indisponibilizado (art. 655-A, § 2o, do CPC).(Curso de Processo Civil, Volume 3, 2a ed., RT, p. 277)” No mesmo sentido, assentou este Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO PELO SISTEMA BACENJUD. PENHORA DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. 1. Nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia bloqueada/penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil. 2. Não comprovado nos autos a impenhorabilidade da verba penhorada/bloqueada, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de liberação. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (AGI 0713689-74.2018.8.07.0000, 3a T., rela. Desa. Fátima Rafael, PJe 12/02/2019)” À primeira vista os Agravados se desincumbiram desse encargo probatório, tendo em vista que os documentos de fls. 245/246, 273/274, 302/306 e 311/313 ID 55161579 sinalizam, ao menos parte, que os bloqueios eletrônicos recaíram sobre verbas de cunho remuneratório. Ressalve-se, também em princípio, que valor remanescente de empréstimo não se enquadra na hipótese de impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, e que aplicação em banco de investimento não se enquadra na hipótese de impenhorabilidade do inciso X do mesmo artigo 833. Sob esse prisma, é possível vislumbrar, em termos, a probabilidade do direito dos Agravantes. Não se revela apropriada, todavia, a antecipação da tutela recursal que pode tornar ineficaz eventual desprovimento do recurso. Seria apropriado, nessa ordem de ideias, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir o levantamento pelos Agravados. Todavia, a própria decisão agravada condicionou à preclusão a transferência do dinheiro para conta a ser indicada pelos Agravados, o que descarta a existência de risco de dano hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Com essa ressalva, indefiro a antecipação da tutela recursal e também a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 08 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator